Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. EMPRESA CADASTRADA COMO PARCEIRO NA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO. NATUREZA PESSOAL. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PATRONO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 246, §1o do CPC estabelece que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
2. A intimação por meio eletrônico, nas hipóteses de prévio cadastramento de “parceiro para expedição eletrônica”, prescinde de identificação do nome do patrono da parte, dada a natureza pessoal da comunicação do ato processual, à luz do disposto nos artigos 5o e 6o da Lei n. 11.419/2006.
3. Uma vez demonstrado que a parte Agravante é parceira de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE, nos termos da Portaria CG no 160/2017, e que o sistema eletrônico registrou a sua ciência quanto ao ato processual, não há que se falar na irregularidade de sua intimação.
4. Agravo de instrumento não provido.